Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708207-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em análise, verifica-se que o imóvel objeto de penhora (casa situada na QI 21, do Lago Sul) apresenta fortes indícios de que seu valor é muito superior ao valor do débito (R$83.689,74), o que evidencia a necessidade de avaliação do bem. Tendo em vista que as duas tentativas de avaliação do bem pelo Juízo recorrido restaram frustradas, determino a expedição do necessário mandado de avaliação do imóvel objeto de penhora, devendo os oficiais de justiça se atentarem quanto às penalidades legais para o descumprimento injustificável da diligência. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 12:54:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora